Tribunal: TJMT
Processo: 0001776-25.2018.8.11.0098
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001776-25.2018.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), OTAVIO SIMPLICIO KUHN - CPF: 004.107.931-08 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), OTAVIO SIMPLICIO KUHN - CPF: 004.107.931-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – DEFENSOR DATIVO – SENTENÇA EM AÇÃO PENAL QUE FIXOU HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL
CERTO, LÍQUIDO E EXIGÍVEL
– IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – COISA JULGADA
-

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1. “A jurisprudência do STJ é no sentido de que a
sentença
proferida
em
processo
-crime
transitada
em
julgado que fixa honorários advocatícios
em
favor de defensor dativo constitui, nos termos do disposto nos arts. 24 da Lei 8.906/94 e 585, V, do CPC/1973,
título executivo
líquido, certo e exigível. Logo, impossível revisar,
em
Embargos à Execução, o valor da verba honorária fixada na
sentença
transitada
em
julgado, sob pena de ofensa à coisa julgada.”
(STJ, REsp 1777957/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Órgão Julgador- Segunda Turma, publicado no DJE em 19/12/2018).

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

OTAVIO SIMPLICIO KUHN

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal nº
0001776-25.2018.8.11.0098
,
opostos em face de
OTAVIO SIMPLICIO KUHN,
que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais, aduz que a sentença
precisa ser reformada para aplicar o direito invocado pelo apelante em seus embargos, considerando que o Estado não foi ouvido quanto à decisão que fixou o valor da verba em discussão, bem como não foram observados os princípios da motivação, da proporcionalidade e da razoabilidade.

Sustenta que a sentença, pura e simplesmente aplicou o artigo 22 do Estatuto da AOB sem levar em consideração a exorbitância do valor fixado para o defensor dativo, ora apelado.

Ao final, requer que seja provido o presente recurso de apelação para reduzir o valor dos honorários.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso – id. 143239228 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo

que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

Ressai dos autos que a parte apelante
ESTADO DE MATO GROSSO
opôs os Embargos à Execução nº
0001776-25.2018.8.11.0098

em
30/10/2018
, em desfavor da parte apelada

OTAVIO SIMPLICIO KUHN
, visando a redução dos honorários advocatícios arbitrados em favor do advogado dativo, em razão da atuação em 03 processos penais.

In casu
, conforme se denota da ação de “Execução através de RPV” nº
0000897-18.2018.8.11.0098, a parte apelada ajuizou a execução de título judicial, requerendo o recebimento das certidões emitidas pelo Poder Judiciário, no valor de R$ 11.440,65 (onze mil, quatrocentos e quarenta reais e sessenta e cinco centavos) onde atuou como defensor dativo em processo criminal.

Irresignado, o ente público opôs os embargos à execução, alegando fazer jus a redução do valor dos honorários, uma vez que não foi ouvido em contraditório, bem como os valores terem sido aplicados fora da proporcionalidade e razoabilidade.

O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao argumento de que
não apontou nulidades ou argumentos sobre a falta de certeza e liquidez do título ou irregularidades do título.

Ab initio,
sabe-se que é devida a verba honorária ao profissional da advocacia, pelo exercício da função de defensor dativo, e uma vez prestada a assistência judiciária gratuita, nomeado pelo magistrado, tem ele direito ao recebimento de seus honorários.

Esse é o entendimento pacífico do STJ:

“PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECONHECIDA A TEMPESTIVIDADE DO AGRAVO. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO PARA PATROCINAR O RÉU. ADVOGADO DESIGNADO QUANDO AINDA NÃO HAVIA DEFENSORIA PÚBLICA INSTALADA NA COMARCA. NULIDADE INEXISTENTE. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS PARA CONHECER DO AGRAVO REGIMENTAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO. (...) 2. Conforme jurisprudência pacífica desta Corte Superior, em consonância ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, tem-se que a assistência jurídica aos hipossuficientes será prestada preferencialmente pela Defensoria Pública, sendo que, na ausência ou desaparelhamento deste órgão na comarca, ou se não estiver devidamente organizado na localidade, havendo desproporção entre os assistidos e os respectivos defensores, tal mister poderá ser desempenhado por advogado dativo, cujos honorários serão pagos pelo ente estatal. Julgados nesse sentido. 3. No caso em apreço, nos termos pontuados pelo TJAM, na época dos fatos (29/5/2013), não era possível uma atuação efetiva da Defensoria Pública Estadual, pois a sua implementação na Comarca de Jutaí ocorreu apenas no fim do mês de março/2014, o que a tornava incapaz de suprir a demanda. 4. Aclaratórios acolhidos com efeitos infringentes para fins de conhecer do agravo regimental e negar-lhe provimento.”. (STJ, Quinta Turma, EDcl no AgRg no RMS 55068/AM, relator Ministro Ribeiro Dantas, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de setembro de 2019).

Na espécie, a parte apelada atuou nos seguintes processos:

- processo n.º 595-28.2014.811.95 (cód. 54079), fora arbitrado a quantia de 03 URHs, equivalente a R$ 2.640,15 (Dois mil e seiscentos e quarenta reais e quinze centavos).

- processo nº 1177-91.2015.811.0098 (cód.56907), fora arbitrado a quantia de 09 URHs, equivalente a R$ 7.920,45 (Sete mil e novecentos e vinte reais e quarenta e cinco centavos).

- processo nº 991-05.2014.811.0098 – (cód. 54567), fora arbitrado a quantia de de 01 URHs, equivalente a R$ 880,05 (Oitocentos e oitenta reais e cinco centavos).

Ocorre que
a sentença transitada em julgado que fixa a verba honorária em processo no qual atuou o defensor dativo faz título executivo judicial certo, líquido e exigível,
não podendo ser posteriormente reaberta a discussão da verba honorária em sede de embargos à execução
, uma vez que o contraditório e ampla defesa já foi observado na ação penal.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO FIXADOS EM SENTENÇA-CRIME TRANSITADA EM JULGADO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO SOB PENA DE AFRONTA À COISA JULGADA.

1.
A sentença penal, transitada em julgado, que fixa honorários advocatícios em favor de advogado dativo constituí título executivo líquido, certo e exigível, nos termos dos arts. 24 da Lei 8.906/1994 e 585, V, do CPC/2015.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.872.682/AM, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 30/11/2020, DJe de 2/12/2020.) (grifei.)

PROCESSUAL CIVIL. DEFENSOR DATIVO.
SENTENÇA
QUE FIXA
HONORÁRIOS
.
TÍTULOEXECUTIVO
JUDICIAL.MODIFICAÇÃO
EM
EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO VIOLAÇÃO DO ART. 472 DO CPC/1973.

1.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que a
sentença
proferida
em
processo
-crime
transitada
em
julgado que fixa
honorários
advocatícios
em
favor de defensor dativo constitui, nos termos do disposto nos arts. 24 da Lei 8.906/94 e 585, V, do CPC/1973,
título executivo
líquido, certo e exigível. Logo, impossível revisar,
em
Embargos à Execução, o valor da verba honorária fixada na
sentença
transitada
em
julgado, sob pena de ofensa à coisa julgada.

2.
O STJ entende que não se configura violação do art. 472 do CPC/1973
em
caso de execução de
título
judicial que arbitra verba honorária
em
favor de defensor dativo que atuou no feito cognitivo.

Isso porque a condenação
em honorários
(para defensor dativo) se deu
em sentença
penal, na qual o Estado é o autor da ação e, ainda, o responsável pela garantia de que são observados os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório ao réu. E também porque há expressa previsão no art. 22, § 1º, da Lei 8.906/1994 (Estatuto da OAB), que assegura que o ente federado deve suportar o pagamento da verba honorária na impossibilidade de prestação de serviço no local por parte da Defensoria Pública.

3. Quanto à apontada afronta aos arts. 5º e 132 da CF/1988, não se pode conhecer do Recurso Especial, porquanto o exame da violação de dispositivos constitucionais é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo constitucional.

4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(STJ, REsp 1777957/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Órgão Julgador- Segunda Turma, publicado no DJE em 19/12/2018). (grifei)

Desse modo,
impossível revisar,
em
embargos à execução, o valor da verba honorária fixada na
sentença
transitada
em
julgado
,
sob pena de se permitir a rediscussão da questão indefinidamente.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), adicionados sobre o percentual já fixado, nos termos do art. 85, § 11º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023